Tribunal: CARF
Processo: 18108.000239/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000239/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.105 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
MARKA EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2007
FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO. ÔNUS DA
PROVA.
Incumbe ao recorrente a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
SESSÃO DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO.
Não há previsão de intimação postal dos procuradores para comparecerem à
sessão de julgamento, uma vez que o art. 55, § 1°, do Anexo II do Regimento
Interno, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, determina apenas que a
pauta seja publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na
Internet, com, no mínimo, dez dias de antecedência da reunião.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2007
DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
PARA
TERCEIROS. SÚMULA STF VINCULANTE N° 8.
Para fins de cômputo do prazo de decadência das contribuições previdenciárias
e para terceiros, na hipótese de pagamento antecipado, ainda que parcial e
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no lançamento, aplica-se a
regra do artigo 150, § 4o, da Lei n° 5.172, de 1966, exceto quando
comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, casos em que se aplica
o artigo 173, inciso I da Lei n° 5.172, de 1966.
SÚMULA CARF N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) reconhecer a decadência até a competência 11/2001; e b)
determinar o cálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de
2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000239/2007-21
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000239/2007-21

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 108/119) interposto em face de decisão (e-
fls. 94/101) que julgou procedente o lançamento veiculado na Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito - NFLD n° 37.116.075-8 (e-fls. 02/54), no valor total de R$ 89.556,19 e competências
01/1999 a 03/2007, cientificada em 19/09/2007 (e-fls. 62). Do Relatório Fiscal (e-fls. 55/56; e
Aditamento, e-fls. 62), extrai-se:
(...) contribuições patronais devidas à previdência social, relativas a aplicação dos
percentuais de quinze por cento e de vinte por cento (desde março de 2000) sobre os
valores pagos a contribuintes individuais a título de pró labore; bem como das patronais
e das devidas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e a
terceiros (Salário Educação, Incra, Senai, Sesi, e Sebrae).
2. Tais valores referem-se às competências de janeiro de 1999 a março de 2007 para o
pró labore, com lançamentos de rescisões em junho de 2000, outubro de 2003, maio,
julho e outubro de 2005 e setembro de 2006.
3. O crédito previdenciário teve como fato gerador, os valores pagos a título de pró
labore a contribuintes individuais, constatados em folhas de pagamento apresentadas
pela empresa e rescisões de empregados, sem a correspondente declaração na Gfip
(Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social).
Na impugnação (e-fls. 68/79), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Decadência.
(c) Pró-labore.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 94/101):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2007
Documento: NFLD n° 37.116.075-8, de 23/O8/2007
Ementa.
DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000239/2007-21

O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10
(dez) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito
poderia ter sido constituído.
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADO
EMPREGADO
E
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer titulo, aos segurados empregados
e contribuintes individuais a seu serviço até o dia dois do mês seguinte ao da
competência, ou até o dia dez do mês seguinte ao da competência, a partir da Medida
Provisória n° 351, de 22/01/2007, convertida na Lei n° 11.488/2007.
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO. JUROS. MULTA.
As contribuições sociais arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, ficam sujeitas
aos juros equivalentes à taxa SELIC, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de
mora, todos de caráter irrelevável.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 11/06/2008 (e-fls. 103/104) e o
recurso voluntário (e-fls. 108/119) interposto em 30/06/2008 (e-fls. 108), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Guardou-se o prazo, nos termos do art. 33 do Decreto n°
70.235, de 1972, devendo ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário e
a fluência do prazo prescricional.
(b) Decadência. O prazo de decadência e prescrição é de cinco anos contado da
data da constituição definitiva do crédito (CTN, art. 156, V). Estão
compreendidos pela decadência os débitos anteriores a agosto de 2002 (CTN,
art. 150, § 4).
(c) Acórdão de Impugnação e NFLD. Carece de substância o Acórdão de
Impugnação no consistente à aplicação ao caso do disposto no art. 113, § 1°,
do CTN, ainda mais se confrontando o disposto no art. 3° do CTN. Logo, são
inválidas quaisquer cominações de ordem tributária com vistas à sanção
contra a recorrente. A decisão recorrida deve ser integralmente reformada em
razão do não acolhimento da decadência, vício que macula todo o
procedimento de lançamento tributário. Além disso, em face dos princípios
constitucionais da irretroatividade das normas e da segurança jurídica, a
NFLD deve ser cancelada.
(d) Intimação. Indica endereço para a intimação postal dos procuradores para
comparecimento à sessão de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000239/2007-21

Admissibilidade. Diante da intimação em 11/06/2008 (e-fls. 103/104), o recurso
interposto em 30/06/2008 (e-fls. 108) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Decadência. Uma vez afastado o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, pela Súmula
Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial para a constituição dos
créditos previdenciários deve observar o regramento traçado no Código Tributário Nacional -
CTN.
Nos termos do Parecer PGFN/CAT no 1617, de 2008, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, o pagamento antecipado da contribuição previdenciária, ainda que parcial, suscita a
aplicação da regra contida no art. 150, § 4°, do CTN, salvo nas hipóteses de dolo, fraude e
simulação, as quais atraem o disposto no inciso I do art. 173 do CTN, por força da parte final do
§ 4° do art. 150 do CTN.
No mesmo sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n. 973.733/SC, afetado à sistemática dos recursos repetitivos,
pacificou o entendimento segundo o qual, no caso de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, ocorrendo o pagamento antecipado por parte do contribuinte e sem a constatação
de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é
de cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o §4° do artigo 150 do CTN.
Sobre o tema podemos ainda invocar as Súmulas CARF n° 72, 99 e 106, in verbis:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 106
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
As contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos (contribuições para
terceiros) observam o mesmo prazo decadencial das contribuições sociais destinadas ao
financiamento do Regime Geral de Previdência Social (Lei n° 8.212, de 1991, art. 94; Lei n°
9.766, de 1998, art. 1°, caput; e Lei n° 11.457, de 2007, art. 3°, § 3°).
No caso concreto (DAD, e-fls. 05/22), a NFLD envolve o lançamento de
contribuições previdenciárias (01/1999 a 03/2007) e para terceiros (06/2000 a 09/2006), tendo
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000239/2007-21

sido cientificada inicialmente em 11/09/2007 (e-fls. 64), com Aditamento do Relatório Fiscal (e-
fls. 62) cientificado em 19/09/2007 (e-fls. 66).
O recorrente postula a decadência das contribuições da empresa para as
competências anteriores a 06/2002. No Discriminativo Analítico do Débito - DAD (e-fls. 05/22),
não consta constituição de contribuição descontada de segurado.
Em face do art. 173, I, do CTN, foram atingidas pela decadência as competências
01/1999 a 11/2001 e 13/2001, considerando-se a data de vencimento do recolhimento devido
para estas competências.
Em face do art. 150, §4°, do CTN, além dessas competências podem ser atingidas
as competências 12/2001 a 08/2002, considerando-se a data de ocorrência do fato gerador.
Não detecto no Relatório Fiscal (e-fls. 55/56 e 62) a imputação de dolo, fraude ou
simulação.
O Relatório de Documentos Apresentados – RDA (e-fls. 44/46) revela o
pagamento de GRPSs das competências 08/1997 a 12/1998 e de GPSs 2100 das competências
05/2006 a 03/2007.
Logo, não há prova nos autos de ter havido antecipação de pagamento em relação
às competências 12/2001 a 08/2002, sendo da recorrente o ônus de comprovar o fato extintivo
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §§ 4°, 5° e 6°; Lei n° 5.869, de 1973, art. 333, II; e Lei
n° 13.105, 2015, arts. 15 e 373, II).
Diante disso, impõe-se o reconhecimento da decadência até a competência
11/2001, inclusive, não tendo havido lançamento para a competência 13/2001.
Por fim, assevere-se que não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo, conforme determina a Súmula CARF n° 11, e que a análise para uma eventual
aplicação mais benéfica da legislação advinda da MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, deve ser empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento do débito
pela empresa (Portaria PGFN/RFB n° 14, de 2009).
Acórdão de Impugnação e NFLD. A recorrente não demonstrou a alegação de o
Acórdão de Impugnação carecer de substância por suposta ofensa aos arts. 3° e 113, § 1°, do
CTN. As regras em questão também não foram violadas pelo lançamento realizado com
observância das normas de regência citadas no FLD – Fundamentos Legais do Débito (e-fls.
47/51).
O fato de a autoridade lançadora e de o Acórdão de Impugnação terem aplicado o
disposto do art. 45 da Lei n° 8.212, de 1991, ao apreciar a decadência não macula todo o
procedimento fiscal e nem viola os “princípios constitucionais da irretroatividade das normas e
da segurança jurídica”, sendo cabível tão somente a exclusão das competências atingidas pela
decadência, mantendo-se a NFLD em relação às demais competências.
Intimação. Não há previsão de intimação postal dos procuradores para
comparecerem à sessão de julgamento, uma vez que o art. 55, § 1°, do Anexo II do Regimento
Interno, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, determina apenas que a pauta seja publicada
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000239/2007-21

no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na Internet, com, no mínimo, 10 (dez) dias
de antecedência da reunião.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para: a) reconhecer a decadência até a competência 11/2001; e b)
determinar o cálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de
2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital